Tribunal: STF
Processo: RHC 63797
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-28
Data de publicação: 1986-02-28

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS-CORPUS'. RECEPTAÇÃO - O CRIME DE RECEPTAÇÃO E
AUTONOMO: SE FOI UMA SÓ A AÇÃO DO AGENTE, EMBORA TENDO POR OBJETO
COISAS ADVINDAS DA PRATICA DE MAIS DE UM DELITO, INADMISSIVEL A
INSTAURAÇÃO, CONTRA O RECEPTADOR, DE MAIS DE UM PROCESSO.
PRECEDENTE - RHC 50.303 - SP.
RECURSO DE 'HABEAS-CORPUS' PROVIDO.